Tribunal: TJBA
Processo: 0503675-91.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503675-91.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: RAFAEL AQUERY LEAL

Advogado(s)
:
VIVIANE BRITO OLIVEIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que reconheceu o direito do servidor contratado temporariamente ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário, em razão da existência de cláusula contratual expressa e da constatação de desvirtuamento do regime de contratação TEMPORÁRIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta por ente público revel pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidor contratado sob regime temporário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O réu revel pode ingressar no processo na fase em que se encontrar, com possibilidade de recorrer, desde que as alegações recursais se limitem à matéria de direito ou à cognoscível de ofício, conforme autoriza o art. 349 do CPC. No caso, a apelação se restringe à aplicação de precedente obrigatório, não havendo controvérsia fática, razão pela qual deve ser conhecida.
3.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/SE (Tema 551), firmou a tese de que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual, ou em caso de comprovado desvirtuamento do regime de contratação.

3.3. Consta dos autos que os contratos temporários firmados entre as partes preveem expressamente o pagamento de férias e 13º salário, atendendo ao primeiro requisito da tese firmada pelo STF.

3.4. Além da previsão contratual, as sucessivas prorrogações e a longa duração do vínculo indicam desvirtuamento da natureza temporária da contratação, incidindo também a segunda hipótese da tese do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

i) É devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao servidor contratado temporariamente, quando houver cláusula contratual expressa nesse sentido; ou sucessivas prorrogações do contrato, com manutenção do vínculo por anos.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.10.2016 (Tema 551); TJ-BA, Apelação Cível nº 0000737-25.2010.8.05.0135, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.09.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000027-92.2007.8.05.0140, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503675-91.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RAFAEL AQUERY LEAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA